Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600294-76.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCOMPETÊNCIA. REMESSA AO
STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 48ª Zona
Eleitoral de Bocaiúva do Sul-PR em face do Juízo da 20ª Vara Federal
de Curitiba, nos autos de execução de honorários advocatícios ajuizada
por advogado nomeado como defensor dativo em processo eleitoral, em
face da União Federal. O Juízo Federal declinou da competência para a
Justiça Eleitoral, que, por sua vez, suscitou o conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente
para processar e julgar a execução de honorários advocatícios proposta
em face da União Federal, decorrente da atuação de defensor dativo em
processo eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para dirimir conflitos entre a Justiça Eleitoral e a

Num. 44657645 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 16:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073116034850800000043597004
Número do documento: 25073116034850800000043597004
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 14:02:20
Justiça Federal é do Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 105, I,
d, da Constituição Federal.
4. O conflito se consubstancia entre a Justiça Eleitoral (Juízo da 48ª
Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul) e a Justiça Federal (Juízo da 20ª
Vara Federal de Curitiba).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Declaração de incompetência do Tribunal Regional Eleitoral para
julgar o conflito, com determinação de encaminhamento dos autos ao
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Tese de Julgamento: 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça
processar e julgar conflitos de competência entre a Justiça Eleitoral e a
Justiça Federal. 2. O Tribunal Regional Eleitoral é incompetente para
julgar conflitos de competência entre juízes eleitorais e juízes federais.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 105, I, d; CPC, art. 66, II;
Resolução TRE-PR n. 792/2017, art. 107.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-MG, CC nº060024604, Rel. Des.
Flavia Birchal De Moura, DJE 20/05/2025.

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte declarou a incompetência deste Tribunal para julgar o
presente conflito, com a determinação de encaminhamento dos autos para apreciação do
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/07/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MOR

Inteiro teor:
01/08/2025
Número: 0600294-76.2025.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600021-50.2025.6.16.0048
Assuntos: Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível n.º 0600294-76.2025.6.16.0000, suscitado Juízo
da 048ª Zona Eleitoral em face da 20ª Vara Federal de Curitiba PR, nos autos de Conflito de
Competência Cível Nº 0600021-50.2025.6.16.0048. O Juízo Federal declarou a sua incompetência
para processar e julgar os autos nº 5071707-37.2023.4.04.7000/PR, sob o fundamento de que os
honorários foram arbitrados pela Justiça Eleitoral e que a Constituição Federal, no art. 109, inciso I,
excepciona na competência da Justiça Federal as ações sujeitas à Justiça Eleitoral. Ainda, cita o
art. 516 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a competência para o cumprimento da
sentença é do Juízo que decidiu a causa. O Juízo da 048ª Zona Eleitoral de Bocaiuva alegou que o
pedido ajuizado perante a Vara Federal não trata de cumprimento de sentença, mas versa
exclusivamente sobre a cobrança de honorários advocatícios com base em título executivo judicial,
ou seja, a causa de pedir consiste somente na fixação de honorários em favor do autor por ter
atuado como advogado dativo junto a este Juízo Eleitoral, nos autos de Inquérito Policial n.º
0600006-52.2023.6.16.0048. Afirma que a demanda em análise não possui natureza eleitoral, razão
pela qual a justiça especializada não possui competência para processar a julgar o feito, sendo a
competência da Justiça Federal.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (SUSCITANTE)
20ª VARA FEDERAL DE CURITIBA PR (SUSCITADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44657645
31/07/2025
16:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44657645 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 16:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073116034850800000043597004
Número do documento: 25073116034850800000043597004
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 14:02:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.862

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600294-76.2025.6.16.0000 – Bocaiúva do Sul –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
SUSCITANTE: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
SUSCITADA: 20ª VARA FEDERAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCOMPETÊNCIA. REMESSA AO
STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 48ª Zona
Eleitoral de Bocaiúva do Sul-PR em face do Juízo da 20ª Vara Federal
de Curitiba, nos autos de execução de honorários advocatícios ajuizada
por advogado nomeado como defensor dativo em processo eleitoral, em
face da União Federal. O Juízo Federal declinou da competência para a
Justiça Eleitoral, que, por sua vez, suscitou o conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente
para processar e julgar a execução de honorários advocatícios proposta
em face da União Federal, decorrente da atuação de defensor dativo em
processo eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para dirimir conflitos entre a Justiça Eleitoral e a

Num. 44657645 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 16:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073116034850800000043597004
Número do documento: 25073116034850800000043597004
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 14:02:20
Justiça Federal é do Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 105, I,
d, da Constituição Federal.
4. O conflito se consubstancia entre a Justiça Eleitoral (Juízo da 48ª
Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul) e a Justiça Federal (Juízo da 20ª
Vara Federal de Curitiba).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Declaração de incompetência do Tribunal Regional Eleitoral para
julgar o conflito, com determinação de encaminhamento dos autos ao
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Tese de Julgamento: 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça
processar e julgar conflitos de competência entre a Justiça Eleitoral e a
Justiça Federal. 2. O Tribunal Regional Eleitoral é incompetente para
julgar conflitos de competência entre juízes eleitorais e juízes federais.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 105, I, d; CPC, art. 66, II;
Resolução TRE-PR n. 792/2017, art. 107.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-MG, CC nº060024604, Rel. Des.
Flavia Birchal De Moura, DJE 20/05/2025.

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte declarou a incompetência deste Tribunal para julgar o
presente conflito, com a determinação de encaminhamento dos autos para apreciação do
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/07/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44657645 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 16:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073116034850800000043597004
Número do documento: 25073116034850800000043597004
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 14:02:20
RELATÓRIO
Trata-se de conflito de competência negativo suscitado pelo Juízo da 48ª Zona Eleitoral de
Bocaiúva do Sul-PR em face do Juízo da 20ª Vara Federal de Curitiba, no bojo dos autos de nº
0600021-50.2025.6.16.0048, que trata de pretensão de execução de honorários advocatícios
ajuizada por Gabriel Lopes Miranda da Silva em face da União Federal.
Conforme narrado nos autos, o advogado GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA foi nomeado
para atuar como defensor dativo nos Autos n.º 0600006-52.2023.6.16.0048, perante o Juízo da
48ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul. Pelos serviços prestados, foi-lhe arbitrado o valor de R$
400,00 (quatrocentos reais).
O advogado então ingressou com execução de honorários advocatícios em face da União Federal
perante o Juízo da 20ª Vara Federal de Curitiba/PR, que reconheceu de ofício a incompetência
daquele juízo, e declinou da competência para processamento e julgamento do feito em favor da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, o Juízo da 48ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul suscitou conflito negativo de
competência ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do artigo 105, I, d, da Constituição
Federal.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou- se pelo declínio da competência
em favor do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d, da
Constituição da República.
Vieram os autos conclusos.
VOTO
Como relatado, o advogado GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA ingressou com Ação de
Execução de Honorários Advocatícios perante a Justiça Federal, em razão de ter sido nomeado
para atuar como defensor dativo nos Autos n.º 0600006-52.2023.6.16.0048, perante o Juízo da
48ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul.
O Juízo da 20ª Vara Federal de Curitiba reconheceu de ofício a sua incompetência declinando da
competência para processamento e julgamento do presente feito em favor da Justiça Eleitoral, ao
argumento de que "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a sentença que fixa os
honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo em processo
criminal, eleitoral ou trabalhista constitui título executivo judicial certo, líquido e executivo,
competindo ao ente que foi condenado o pagamento".
Encaminhados os autos ao Juízo 48ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul, este suscitou conflito
negativo de competência ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do artigo 105, I, d, da
Constituição Federal, aduzindo que:
" (....) o pedido ajuizado perante a Vara Federal não trata de cumprimento de sentença, mas versa
exclusivamente sobre a cobrança de honorários advocatícios com base em título executivo judicial, ou seja,
a causa de pedir consiste somente na fixação de honorários em favor do autor por ter atuado como advogado
dativo junto a este Juízo Eleitoral nos autos de Inquérito Policial n.º 0600006-52.2023.6.16.0048. Observa-

Num. 44657645 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 16:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073116034850800000043597004
Número do documento: 25073116034850800000043597004
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 14:02:20
se, portanto, que a demanda em análise não possui natureza eleitoral, razão pela qual esta justiça
especializada não possui competência para processar a julgar o feito, sendo a competência da Justiça
Federal. Vale mencionar que, na esfera administrativa, conforme Ofício-Circular nº 001/2022 - PRESID, da
Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o qual encaminha o Parecer ASJUR nº 508/2021, do
Tribunal Superior Eleitoral, e mais recentemente também o Ofício-Circular nº 013/2023 - PRESID,
reafirmando "o entendimento de que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do defensor dativo
em processo da Justiça Eleitoral compete à União, bem como destacando que a Justiça Eleitoral não possui
previsão orçamentária para fazer frente ao pagamento de honorários a advogado dativo."
Portanto, uma vez que a União integra o polo passivo do processo, a competência recai sobre a Justiça
Federal, de acordo com o ditame encartado no art. 109, inciso I da Constituição Federal.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que
compete à Justiça Comum a execução de verba honorária fixada em favor de
defensor dativo pela Justiça Especializada (...) "
Cinge-se a controvérsia na definição de qual juízo é competente para processar e julgar,
execução de honorários advocatícios proposta em face da União Federal.
De início, anote-se que, nos termos do art. 66, II, do Código de Processo Civil, ocorre conflito de
competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a
competência para processar e julgar determinado feito. Trata-se de conflito negativo de
competência. É o caso dos autos: o Juízo da 20ª Vara Federal de Curitiba e o Juízo da 48ª Zona
Eleitoral de Bocaiúva do Sul, declararam-se, por razões diversas, incompetentes para análise do
feito.
Ocorre que, muito embora seja de competência do Tribunal Regional Eleitoral apreciar os
conflitos de competência entre os Juízes Eleitorais do Estado (art. 107 da Resolução TRE-PR. n.
792/2017), como apontado pelo Juízo da 48ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul, o presente caso
deverá ser remetido ao Superior Tribunal de Justiça.
Isso porque, no caso o conflito consubstancia-se entre a Justiça Eleitoral (Juízo da 48ª Zona
Eleitoral de Bocaiúva do Sul) e a Justiça Federal (Juízo da 20ª Vara Federal de Curitiba), de
modo que, por determinação constitucional, é de competência do Superior Tribunal de Justiça
processar e julgar, originariamente, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais,
ressalvado o disposto no art. 102,I, "o", CF, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados
e entre juízes vinculados a tribunais diversos.
Confiram-se os exatos termos :
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como
entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;

Num. 44657645 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 16:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073116034850800000043597004
Número do documento: 25073116034850800000043597004
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 14:02:20
Os Tribunais Eleitorais têm pacificado entendimento quanto a aplicação da citada regra
constitucional:
DIREITO PROCESSUAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS ELEITORAIS E JUÍZO CÍVEL.
MAGISTRADOS VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. REMESSA DOS AUTOS AO STJ.
(...)
Tese de julgamento:
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, e não ao Tribunal Regional Eleitoral, processar e julgar conflito
negativo de competência entre juízos eleitorais e juízo cível estadual, por se tratar de magistrados vinculados a
tribunais diversos, nos termos do art. 105, I, "d", da Constituição Federal.
2. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "d"; CPC, art. 66, II; Resolução TRE/MG nº 1.277/2024,
art. 20, I, "k". Jurisprudência relevante citada: TRE-MG, Conflito de Competência nº 7, Rel. Des. Mariza de Melo
Porto, DJEMG 08/10/2009.
(CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº060024604, Acórdão, Relator(a) Des. Flavia Birchal De Moura, Publicação:
DJE - DJE, 20/05/2025).

Nestas condições, o voto é pela declaração de incompetência deste Tribunal para julgar o
presente conflito, com a determinação de encaminhamento dos autos para apreciação do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos termos do art. 105, inciso I, alínea "d", da Constituição
Federal.
É como voto.

Des. Luiz Osório Moraes Panza
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência entre os juízos da 20ª Vara Federal
de Curitiba e da 48ª Zona Eleitoral - Bocaiúva do Sul. A discussão refere-se à

Num. 44657645 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 16:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073116034850800000043597004
Número do documento: 25073116034850800000043597004
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 14:02:20
competência para o processamento e julgamento de execução de honorários
advocatício fixados pelo Juízo Eleitoral em razão da atuação de dativo.
O d. Relator apresentou voto no sentido de declinar a competência para conhecer
do conflito para o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 102, I, "o", da
Constituição Federal.
De início, anoto que não discordo da correção técnica do voto do d. Relator,
contudo gostaria de registrar minha preocupação com a morosidade que a
remessa ao Superior Tribunal de Justiça pode causar em casos como o presente.
Com efeito, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, o que importa em
reconhecer a preferência de seu pagamento. Por outro lado, não há dúvida quanto
à competência da 20ª Vara Federal, nos termos da pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, reiterada, recentemente, em duas decisões
monocráticas. Confira-se:
(...)
É que a pretensão deduzida em desfavor da UNIÃO destina-se ao pagamento
de serviços advocatícios prestados por profissional na condição de advogado
dativo em processo da Justiça Eleitoral, sem nenhuma relação eleitoral a
atrair a competência daquela Justiça especializada.
Nesse sentido:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA COMUM.
1. Trata-se de ação indenizatória proposta com suporte no arts. 389, 395 e 404
do Código Civil, perante a Justiça comum e o autor, buscando, tão só, o
ressarcimento de honorários profissionais supostamente devidos pela
prestação de serviços advocatícios em reclamação trabalhista.
2. Evidenciado que os elementos objetivos da demanda, que definem a
competência em razão da matéria (pedido e a causa de pedir), estão
alicerçados exclusivamente nas disposições da legislação civil, é de ser
reconhecer afastada a competência da Justiça do Trabalho para o exame da
causa, pois inexistente a índole trabalhista da demanda, e, por conseguinte
não se mostra caracterizada a subsunção da causa ao quanto disposto no art.
114, VI, CF/1988. Precedentes.

Num. 44657645 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 16:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073116034850800000043597004
Número do documento: 25073116034850800000043597004
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 14:02:20
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 158090/RS, rel.
Min. OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/10/2018).
Ante o exposto, com arrimo no art. 34, XXII, do RISTJ, DECLARO
competente o JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA DE PONTA GROSSA/PR.
(STJ. CC nº 213.988, Min. Gurgel de Faria, DJE de 02/07/2025)

(...)
Como regra, cabe ao Juízo prolator da decisão exequenda processar a fase de
cumprimento (516, II do CPC).
Neste caso, entretanto, a dívida em cobrança tem origem em processo
criminal que tramitou perante a Justiça Eleitoral, representando retribuição
pela atuação de advogado dativo. Não há dúvidas de que a União é a
demanda por tais quantias.
A competência da Justiça Eleitoral é vista de maneira restrita por este
Sodalício, porquanto adstrita ao julgamento de questões eleitorais
propriamente ditas. Sobre essa limitação da Jurisdição especializada, confira-
se:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA FORA DO PERÍODO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL.
1. A competência da Justiça Eleitoral restringe-se unicamente à solução das
controvérsias relativas ao processo eleitoral, principiando com a inscrição dos
eleitores, seguindo-se o registro dos candidatos, eleição, apuração e cessando,
com a exceção do disposto nos §§ 10 e 11 do art. 14 da CF/88, com a
diplomação definitiva dos candidatos eleitos. Precedentes: CC N. 36533 -
MG, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.3.2004; CC
10.903/RJ, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 12/12/1994; CC 5286/CE, Rel.
Min. Garcia Vieira, DJ 04/10/93.
(...)
3. Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, o suscitado, para verificar a ocorrência de suposta violação ao
art. 37, §1º da Constituição Federal de 1988.
(CC 88.995/PA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira
Seção, DJe 01/12/2008).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
NOMEAÇÃO
DE
VEREADORES
SUPLENTES.
COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA COMUM.
1. Com exceção da ação de impugnação de mandato prevista no § 10 do art.
14 da CF/88, a competência da Justiça Eleitoral finda-se com a diplomação
dos eleitos. Precedentes: CC 96.265/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe de 1º.09.08; CC 1021/SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJU de
30.04.90; CC 9.534-4/RS, Rel. Min. Hélio Mosimann, DJU de 26.09.94; CC
92.675/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 23.03.09; CC 88.995/PA,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.12.08; CC 88. 236/SP, Rel.

Num. 44657645 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 16:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073116034850800000043597004
Número do documento: 25073116034850800000043597004
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 14:02:20
Min. Castro Meira, DJe de 17.03.08; CC 28.775/SP, Rel. Min. Francisco
Falcão, DJU de 17.09.01; CC 36.533/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de
10.05.04.
2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar mandado de
segurança em que se discute a ordem de convocação de suplente à Câmara de
Vereadores.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara
do Foro Distrital de Américo Brasiliense - Araraquara/SP, o suscitado.
(CC 108.023/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
10/05/2010).
É por essa noção que se tem decidido pela competência da Justiça Federal
para a execução dos honorários fixados em favor do defensor nomeado no
âmbito de processos da Justiça Eleitoral. A propósito, as seguintes decisões
monocráticas: CC n. 200.830, Ministro Francisco Falcão, DJe de 07/11/2023;
CC n. 200.967, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 14/11/2023.
ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 34 XXII do RISTJ, acolhendo o
parecer do MPF, pronuncio a competência do Juízo federal suscitante.
Relator
(STJ. CC nº 213.646, Min. Sérgio Kukina, DJE de 25/06/2025)

Em razão desta preocupação é que, em princípio, me inclinei a sugerir uma
solução mais simples, célere e produtiva ao interesse tanto das partes quanto do
próprio Poder Judiciário, qual seja determinar de imediato o envio dos autos ao
Juízo da 20ª Vara Federal de Curitiba, em observância aos princípios da
celeridade e da duração razoável do processo.
Contudo, considerando que o conflito já foi suscitado, a fim de evitar eventual
usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça, acompanho o voto do
d. Relator.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE-PR

Num. 44657645 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 16:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073116034850800000043597004
Número do documento: 25073116034850800000043597004
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 14:02:20

EXTRATO DA ATA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Nº 0600294-76.2025.6.16.0000 - Bocaiúva do Sul -
PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - SUSCITANTE: JUÍZO DA 048ª
ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR - SUSCITADA: 20ª VARA FEDERAL DE CURITIBA
PR
DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte declarou a incompetência deste Tribunal para julgar o presente conflito,
com a determinação de encaminhamento dos autos para apreciação do Superior Tribunal de Justiça, nos
termos do voto do relator. Declaração de voto convergente da desembargadora federal Claudia Cristina
Cristofani.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais Jose Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.07.2025